Tribunal: TJES
Processo: 5004068-65.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004068-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTINHO OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO: FOCO LOCADORA DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13.12.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004068-65.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
MARTINHO OLIVEIRA DA SILVA

RECORRIDOS:
FOCO LOCADORA DE VEICULOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. BOANERGES ELER LOPES

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA RETIRADA DE VEÍCULO RESERVADO JUNTO À RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Concedo ao Recorrente o benefício da justiça gratuita uma vez que, aparentemente, hipossuficiente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A parte autora relata, em síntese, que
havia reservado um veículo para locação junto à requerida. Relata que no dia de retirar o automóvel foi surpreendida com a notícia de que não havia mais disponibilidade, sendo possível apenas a locação de veículo mais caro, mediante o pagamento da diferença. Afirma que solicitou uma cópia do Código de Defesa do Consumidor, mas que a requerida não possuía a legislação em seu estabelecimento, quando acionou a Polícia Militar. Conta que mesmo com o comparecimento da Polícia no local a requerida não entregou a cópia do Código de Defesa do Consumidor e não liberou o veículo para locação. Requereu o arbitramento de indenização por danos morais.

Observo que a única questão controversa nos autos é o pedido de indenização por danos morais.

Entendo pela manutenção da decisão do juízo de piso, uma vez que a hipótese, a meu ver, não enseja a condenação das Recorridas ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que não evidenciado abalo ao direito de personalidade ou à dignidade da autora, constituindo-se a situação em mero aborrecimento inerente à vida cotidiana.

Destaca-se que a falha na prestação do serviço, por si só, não enseja o pagamento de indenização por danos morais. Dessa forma, embora incorra em conduta defeituosa, a restituição material do pequeno valor descontado erroneamente é suficiente para a satisfação do caso, uma vez que não há evidência de qualquer dano imaterial.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando inexigíveis ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.